Tribunal: TJBA
Processo: 8004840-08.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004840-08.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: HILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA ALBUQUERQUE DE FREITAS BRITO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE COMPROVADA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Configurada fraude na contratação de empréstimos consignados, com descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a devida comprovação de vínculo contratual válido por parte da instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. É cabível a indenização por danos morais quando a instituição financeira permite contratação fraudulenta sem garantir a autenticidade da documentação apresentada, privando o beneficiário da previdência de sua verba alimentar em significativa monta.

3. É impositiva a redução da indenização por danos morais quando a quantia fixada na origem se mostra desproporcional ao ato ilícito praticado.

Apelação a que se dá parcial provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8004840-08.2023.8.05.0191, em que é apelante o
BANCOSEGURO S.A.
e em que é apelado
HILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça